Tribunal: TJES
Processo: 5006706-80.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ELISABETH LORDES
Órgão julgador: ELISABETH LORDES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006706-80.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: NEIVA GELKER SEIBEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):ELISABETH LORDES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Relator / 028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
5006706-80.2021.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL
PACIENTE: NEIVA GELKER SEIBEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ROSANGELA DE OLIVEIRA BORTOLINI - RS81170

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente NEIVA GELKER SEIBEL, contra o ato supostamente coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante afirma que foi expedido Mandado de Prisão em face da paciente em razão da prática do crime previsto no art. 171 do CP, havendo no inquérito policial que sustenta a denúncia reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Contudo, afirma que há provas de que a paciente, no dia da prática do crime estava em outro estado da federação, restando, portanto, ausente o fumus comissi delicti.

Subsidiariamente, alega a ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando, ainda, que não há periculum in libertatis.

Desse modo, em sede liminar, requereu a concessão do CONTRAMANDADO, cujo pedido foi deferido, conforme decisão proferida (evento 1920679).

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento da impetração.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente NEIVA GELKER SEIBEL, contra o ato supostamente coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Vitória.

O impetrante afirma que foi expedido Mandado de Prisão em face da paciente em razão da prática do crime previsto no art. 171 do CP, havendo no inquérito policial que sustenta a denúncia reconhecimento fotográfico realizado pela vítima. Contudo, afirma que há provas de que a paciente, no dia da prática do crime estava em outro estado da federação, restando, portanto, ausente o fumus comissi delicti.

Subsidiariamente, alega a ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, sustentando, ainda, que não há periculum in libertatis.

Desse modo, em sede liminar, requereu a concessão do CONTRAMANDADO, cujo pedido foi deferido, conforme decisão proferida (evento 1920679).

Após informações prestadas pela dita Autoridade Coatora, a d. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo não conhecimento da impetração.

Compulsando detidamente os autos, não verifico razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

Inicialmente vale registrar que vigora em nosso Estado Democrático de Direito o princípio de que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória” (art. 5º, inciso LVII da CF). Assim, a regra é a liberdade, sendo a prisão durante a fase investigatória, instrutória e recursal a exceção.

Deste modo, a prisão nunca deve ser decretada ou mantida quando possível a instrução do processo sem a privação da liberdade individual, ou ainda com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, a prisão deve ser vista sob a ótica do binômio “necessidade x proporcionalidade” para que não vire sinônimo de pena.

Logo, analisando o art. 312 do CPP, a decretação da prisão preventiva somente deve ocorrer como garantida da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, e desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – são os requisitos cautelares “fumus comissi delicti” e “periculum libertatis”.

Compulsando os autos, observo do inquérito policial que sustenta a denúncia, que no dia 14/08/2019, horário não especificado, na Avenida Dante Micheline, bairro Jardim da Penha, município de Vitória, a paciente, em comunhão de designo com EDIVALDO MORAES e FRANCIS POTIN MUHL, aplicaram o conhecido “golpe do bilhete premiado” na vítima Diva Maria Fabris, tendo ela o prejuízo de R$ 90.000,00 (noventa mil reais).

Perante a Delegacia de Polícia, a vítima reconheceu sem sombras de dúvidas a paciente como sendo uma das pessoas integrantes do grupo.

Por sua vez, a impetrante afirma que na data narrada pela vítima como da ocorrência do evento criminoso em que fora abordada pela paciente, ou seja, dia 14/08/2019, essa última estava na comarca de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, em visita no Presídio Regional ao seu filho Michel Seibel Barboza.

Compulsando os documentos anexados a este habeas corpus, vislumbro o Ofício nº 788/2021/GAB/SUP encaminhado pelo Superintendência dos Serviços Penitenciários do Governo do Estado do Rio Grande do Sul no qual afirma que em consulta ao banco de dados do sistema IFONPEN, a paciente realizou a entrega de materiais e visitou seu filho, detento, na data de 14/08/2019, às 14h e 55 min saindo do local apenas às 15h e 23 min. Constou, ainda, que em face a automatização dos registros, a identificação do visitante é realizada por meio de verificação biométrica e apresentação de carteira de visitas.

Ainda, vislumbro nos autos a cópia da Carteira de Visitante da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Governo do Estado do Rio Grande do Sul da paciente, a qual consta foto. Assim, em comparação com a foto ali inserta com a foto utilizada pela polícia civil no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, vislumbro que, aparentemente, é a mesma pessoa.

Ora, não se mostra crível que no mesmo dia, a paciente pudesse estar nos dois estados da federação (que estão a 1.925,5 km de distância, cerca de 26h de viagem de carro e 09h de viagem de avião), sendo que às 14h, ou seja, no meio do dia, estivesse entrando no sistema penitenciário.

Desse modo, entendo que ausente está o
fumus comissi delicti.

Destaco, por fim, que em face do corréu EDIVALDO MORAERS, o Superior Tribunal de Justiça já proferiu decisão no HC 683.492/ES afirmando que a decisão da decretação da prisão preventiva do magistrado de 1º grau carece de contemporaneidade, motivo pelo qual concedeu a ordem, revogando a prisão preventiva do paciente, se por outro motivo não estivesse solto.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
CONCEDO A ORDEM
de Habeas Corpus para que seja dado baixa no mandado de prisão expedido, confirmando-se a liminar proferida.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
–
PRISÃO PREVENTIVA
–
F
UMUS COMISSI DELICT
–
NÃO DEMONSTRADO

–

ORDEM

C
ONCEDIDA
.

1
.
A
impetrante afirma que na data narrada pela vítima como da ocorrência do evento criminoso em que fo
i
abordada pela paciente, ou seja, dia 14/08/2019, essa última estava na comarca de Passo Fundo,
n
o estado do Rio Grande do Sul, em visita no Presídio Regional ao seu filho Michel Seibel Barboza.
N FACHIN, SEGUNDA TURMA, DJe 27/08/2018).

2.
Consta dos autos
o Ofício nº 788/2021/GAB/SUP encaminhado pelo Superintendência dos Serviços Penitenciários do Governo do Estado do Rio Grande do Sul no qual afirma que em consulta ao banco de dados do sistema IFONPEN, a paciente realizou a entrega de materiais e visitou seu filho, detento, na data de 14/08/2019, às 14h e 55 min saindo do local apenas às 15h e 23 min. Constou, ainda, que em face a automatização dos registros, a identificação do visitante é realizada por meio de verificação biométrica e apresentação de carteira de visitas.

3.
C
onsta dos autos,
ainda,
a cópia da Carteira de Visitante da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Governo do Estado do Rio Grande do Sul da paciente, a qual consta foto. Assim, em comparação com a foto ali inserta com a foto utilizada pela polícia civil no reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, vislumbr
a-se
que, aparentemente,
t
rata-se da
mesma pessoa.

4.
N
ão se mostra crível que no mesmo dia, a paciente pudesse estar nos dois estados da federação (que estão a 1.925,5 km de distância, cerca de 26h de viagem de carro e 09h de viagem de avião), sendo que às 14h, ou seja, no meio do dia, estivesse entrando no sistema penitenciário.
Desse modo,
revela-se
ausente o
fumus comissi delicti.

5
.

Ordem
concedida
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Primeira Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

C
ONCEDER

a ordem
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.